Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Hipótese em que a entidade de autogestão ajuizou ação de cobrança com o intuito de obter a satisfação de crédito devido pela beneficiária.
2. A petição inicial que promoveu o ajuizamento da ação aludida foi distribuída ao Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, após destacar a natureza absoluta da competência no caso concreto, por se tratar de demanda proposta contra o consumidor, decidiu por declinar a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras com fundamento no local do domicílio do consumidor. 2.1. Remetidos os autos, o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, ora suscitante, ao suscitar o presente conflito negativo, destacou a ausência de relação jurídica substancial de natureza consumerista, com o subsequente afastamento do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo.
3. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
4. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, nos termos da regra prevista no art. 65, caput, do CPC. 4.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o referido entendimento por meio do enunciado no 608 de sua Súmula, no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Por essa razão não é aplicável, no presente caso, o Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso em análise a entidade de autogestão optou pela propositura da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, no foro em que está localizada a respectiva sede.
7. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à controvérsia.
8. Como reforço argumentativo é preciso destacar que não se aplica aos fatos ora examinados a regra prevista no art. 63, § 5o, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.879/2024, uma vez que não se trata de competência fixada com respaldo em cláusula de eleição de foro.
9. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (suscitado).